Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-21.2022.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-21.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (APELANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Oficina de Carne e Conveniência Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O juízo de origem entendeu pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e pela ausência de ato ilícito a justificar indenização, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de consumo com base em TOI emitido unilateralmente, sem prévia notificação e sem prova inequívoca de fraude; (ii) determinar se a cobrança indevida autoriza a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 699, condiciona a validade da cobrança de consumo por recuperação de energia à prévia observância do contraditório e à existência de prova inequívoca da irregularidade, sendo vedada a utilização exclusiva de provas unilaterais produzidas pela concessionária.

A ausência de notificação prévia da inspeção, prevista no art. 129, IV, da Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e reiterada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando irregular o procedimento administrativo de apuração de fraude.

A mutabilidade da versão apresentada pela concessionária nas inspeções subsequentes fragiliza a credibilidade dos procedimentos adotados e compromete a validade da cobrança.

A inexistência de aumento expressivo no consumo após a troca do medidor gera dúvida quanto à veracidade da suposta fraude e à correção do novo equipamento, sendo desproporcional a cobrança com base em estimativas unilaterais.

A cobrança acumulada de três meses em uma única fatura, sob justificativa de “leituras alteradas”, sem justificativa técnica clara, demonstra método impreciso e prejudicial ao consumidor.

Apesar da ilegalidade da cobrança, a ausência de inscrição indevida, suspensão do fornecimento ou coação excessiva impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, limitando-se a situação a mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica somente pode cobrar diferenças de consumo mediante prévia notificação da inspeção, observância do contraditório e comprovação inequívoca da irregularidade.

A cobrança unilateral baseada em TOI sem a ciência prévia do consumidor e sem prova técnica idônea compromete a validade do débito.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Oficina de Carne e Conveniência Ltda.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

O juízo
a quo
, por meio da sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entender pela regularidade do procedimento de recuperação de consumo (TOI n.o 68136685), e ausência de ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, que preliminar de

nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a teses essenciais do feito, como a ausência de aumento significativo de consumo e a ilegalidade do procedimento de recuperação.

Alega violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de notificação prévia da inspeção do medidor, bem como inexistência de consumo anormal.

Ressalta a ilegalidade da cobrança de valores com base em cálculos unilaterais e ausência de prova da suposta fraude.

Requereu o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, inclusive para fins de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Oficina de Carne e Conveniência Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A controvérsia reside na regularidade da cobrança de consumo de energia elétrica com base em inspeção realizada pela concessionária, que identificou supostas irregularidades no medidor da unidade consumidora.

A sentença fundamentou a improcedência da demanda na presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da substituição do medidor, cujos laudos foram aceitos pelo juízo como idôneos e suficientes para sustentar a cobrança impugnada.

Contudo, a autora/apelante alega ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela falta de prévia comunicação da inspeção, em afronta ao art. 129, IV, da Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época dos fatos), norma incorporada pela Resolução no 1.000/2021.

De acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 699/STJ (REsp 1.412.433/RS), a concessionária só poderá cobrar diferenças de consumo em decorrência de fraude mediante observância do contraditório e prova da irregularidade, vedado o uso exclusivo de provas unilaterais.

No caso concreto, ainda que tenha havido o acompanhamento do TOI por preposto da autora, não há prova inequívoca da prévia ciência quanto à inspeção, nem do lacre do medidor retirado, contrariando os arts. 592 e 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Ademais, a versão dos fatos apresentada pela concessionária em inspeções subsequentes mostrou-se mutável e contraditória, fragilizando a confiabilidade dos procedimentos adotados.

Outro ponto relevante trazido pela apelante refere-se à ausência de aumento significativo nas faturas subsequentes, o que lançaria dúvidas sobre a veracidade da suposta fraude e da efetividade do novo medidor.

A jurisprudência desta Corte tem considerado desproporcional a cobrança com base em recuperação de consumo quando não se comprova a efetiva alteração nos padrões de consumo após a troca do equipamento (TJMT, N.U 1052725-76.2019.8.11.0041, Rel.

Carlos Alberto Alves da Rocha
).

A cobrança de consumo de três meses em uma única fatura (dez/21, jan/22 e fev/22), sob o argumento de “leituras alteradas”, também suscita dúvidas razoáveis quanto à metodologia adotada pela concessionária.

Logo, a ausência de elementos técnicos suficientes, imparciais e oportunamente apresentados à parte consumidora, compromete a higidez da cobrança efetuada, impondo o reconhecimento da ilegalidade da dívida.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, este deve ser analisado com parcimônia.

No caso, não houve demonstração nos autos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, suspensão do serviço ou coação exacerbada.

Embora a cobrança possa ser considerada indevida, os elementos constantes dos autos não indicam que o abalo moral tenha extrapolado o mero aborrecimento.

Logo, não se reconhece o dever de indenizar a este título.

Diante
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso procedência do pedido inicial (declaração de inexistência do débito), a sucumbência deve ser recíproca, com compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025